Tribunal: TCU
Processo: 004.252/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4886/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.252/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alvacir Matias Morgenstern (XXX.960.989-XX); Douglas Andreas de Souza Santos (XXX.256.869-XX); Everton Mataran Mastracose (XXX.437.649-XX); Fernanda Figueira Ribeiro Nakashima (XXX.682.719-XX); Fernanda Kelly da Silva Siqueira (XXX.034.559-XX); Joao Paulo de Oliveira Leite (XXX.514.279-XX); Luana Carolina Felippi Astresse (XXX.321.209-XX); Matheus Felipe Faria Paixao (XXX.804.739-XX); Samara Moreschi Soffa (XXX.004.939-XX); Taina Koaski de Oliveira (XXX.819.389-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.